Tribunal: CARF
Processo: 11080.902375/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.902375/2013-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.954 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
LATINA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo no 11080725094/2013-20 e seus
reflexos neste processo, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-001.935, de 26 de
outubro de 2021, prolatada no julgamento do processo 11080.900084/2013-80, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de processo administrativo por meio do qual a Recorrente pleiteia o
direito a crédito utilizado por ela na homologação de débitos.
A pretensão do reconhecimento dos créditos foi denegada e foi lavrado Auto de
Infração que se encontra em discussão no processo n. 11080.725094/2013-20, como se afere
pelo resultado da análise deste presente processo pela DRJ.
Do que se disse, resulta que a contribuinte teria direito aos créditos
apurados em função das despesas gerais com energia, aluguéis e encargos
de depreciação. Não obstante, o lançamento de ofício controlado no PAF
n° 11080.725094/2013-20 exauriu todos os créditos (...) que são a origem
do crédito aqui reivindicado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.902375/2013-11
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.954 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.902375/2013-11

Assim, sinteticamente, trata-se de um processo no qual são discutidos créditos
que foram denegados em razão da existência de um Auto de Infração que ainda se encontra em
julgamento.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Partindo-se da premissa de que o presente processo administrativo decorre de um
pedido de compensação que foi denegado em razão da apuração de um alegado débito
constituído em outro processo administrativo, resta claro haver prejudicialidade entre
este e o que analisa o Auto de Infração.
Partindo-se da alegada premissa de que o presente processo depende do resultado do
referido processo 11080.725094/2013-20, que discute o Auto de Infração e ainda se
encontra em curso, voto por sobrestar o presente processo na unidade preparadora até o
julgamento final deste.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
na Unidade de Origem até a decisão final do processo no 11080725094/2013-20 e seus reflexos
neste processo.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital